Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703517-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIZABETH ALVES DE FREITAS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69 caracterizam desídia por parte da credora e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 6. É cabível a intimação da empresa privada por meio eletrônico (CPC, §1o do art. 246), em especial quando estiver cadastrada como parceiro do TJDFT, não sendo obrigatória a intimação pessoal. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 49347222): sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Itaucard S.A. 4. Apelada/ré: Elizabeth Alves de Freitas 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca FIAT, modelo UNO EVO DRIVE(TECHLIVEON)I A4C, chassi 9BD195B4NJ0835729, placa QOH5D03, Renavam 01152136604, cor PRATA, ano 2018. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário, operação no 78424713, garantida por alienação fiduciária, celebrado em 18/8/2020. Data do ajuizamento: 28/2/2022. Valor da causa: R$ 47.556,88. 6. Razões de apelação (ID no 49347225): sustenta que: possui interesse processual e cumpriu integralmente as diligências para impulso da demanda; a conversão da ação em execução é mera faculdade do credor; a extinção fundamentada na inércia da parte equivale à situação do CPC, art. 485, III; não houve intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, violando o art. 485, III, §1o, do CPC; inexistiu animus de abandonar a causa, requisito indispensável para a extinção nos termos do CPC, art. 485, III, §1o ;a extinção do processo não é razoável, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade do processo; a manutenção da sentença agravará os prejuízos sofridos; estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; houve excesso de formalismo na extinção do feito sem julgamento do mérito . 7. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 49347226, págs. 1 e 2). 9. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 49347228). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 49347228). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: CPC, art. 485, IV. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 1731021. 17. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. O juízo singular em diversas ocasiões solicitou a cooperação do autor. Contudo, não foi indicado endereço válido para localização do veículo e tampouco requerida a conversão do processo em ação de execução. Há perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que a não localização do bem torna inadequada a ação de busca e apreensão. 18. Em sede de liminar, a Juíza deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação da apelada no endereço indicado na inicial; (c) frustradas as diligências, a intimação da parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual; (d) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (e) concessão de força de mandado a decisão (ID no 49347209). 19. No mesmo ato, o autor foi advertido de que, “caso a diligência reste infrutífera, deverá ser indicado novo endereço para cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser precedido do recolhimento das custas intermediárias, nos termos do art. 184, inciso 2 do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 82, §1o do CPC, sob pena de indeferimento.” (ID no 49347209 - Pág. 3). 20. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 49347211, págs. 1 e 2). 21. O veículo não foi encontrado, conforme certidão da Oficiala de Justiça (ID no 49347213): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/04/2023 às 08:52, dirigi-me à(ao) QNL 2 CONJUNTO I-CASA 11 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72155-209, onde BUSQUEI mas não APREENDI o veículo indicado no mandado/petição inicial, supostamente em poder de ELIZABETH ALVES DE FREITAS, 291.349.601-63, pois referido bem não se encontrava no endereço indicado, nem nos arredores. Além disso, a própria Ré declarou que o veículo se encontra com o sobrinho, desconhecendo seu paradeiro. O veículo também não foi localizado pelos prepostos da Autora, até a presente data. Diante do insucesso na execução da liminar, recolho o presente ao Cartório, para os devidos fins, mantendo-me à disposição.” [grifo na transcrição] 22. Em seguida, o apelante foi intimado para se manifestar no prazo de 5 dias (ID no 49347214). 23. Em 8/5/2023, foi certificado que o prazo transcorreu sem manifestação da parte autora. De ordem, o processo foi paralisado pelo prazo de 30 dias úteis. Foi certificado que, após os 30 dias e persistindo a inércia, o autor seria intimado a dar andamento ao feito no prazo de cinco dias úteis, sob pena de extinção/arquivamento do processo (ID no 49347215). 24. Em 26/5/2023, o apelante requereu a intimação da parte requerida, no mesmo endereço da inicial, “para que indique o paradeiro do bem, sob pena de seu ato ser considerado atentatório à dignidade da Justiça, cominando-se multa diária pelo descumprimento da ordem” (ID no 49347216). Não foi comprovado o pagamento das custas complementares. 25. O autor foi intimado a indicar o endereço para citação ou requerer o que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID no 49347217), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 49347218). 26. Em 23/6/2023, o autor reiterou o pedido de ID no 49347216. Não foi juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas complementares (ID no 49347219). 27. Conforme despacho de ID no 49347220, a parte autora indicou endereço já diligenciado (IDs no49347216 e no 49347219) e não juntou aos autos o comprovante das custas complementares. O juízo intimou o autor para, no derradeiro prazo de 5 dias, indicar novo endereço e anexar comprovante de pagamento de custas ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual (ID no 49347220). Não houve manifestação do autor (ID no 49347221). 28. Sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, IV, ID no 49347222). 29. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real num contrato de mútuo. 30. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 31. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 32. Anoto que somente após a prolação da sentença, o apelante juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas referentes à diligência. 33. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível 34. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 35. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 36. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV e VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 37. Vale destacar que o autor, Banco Itaucard S. A., é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje.tjdft.jus.bre/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma presencial. 38. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em fornecer os meios necessários para o prosseguimento do feito e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito. 39. Confirmo a sentença. 40. Informações complementares: ação proposta em 28/2/2022; valor da causa R$ 47.556,88; sentença proferida em 7/7/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 41. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 42. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 43. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 44. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 45. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro